Tribunal: TJPA
Processo: 0003304-79.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003304-79.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: GERSON DE OLIVEIRA BRITO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO ORA EMBARGADA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TESES SUSCITADAS PELA DEFESA – MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

É cediço que no sistema processual vigente, os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não servindo para reabrir a discussão da causa. É de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na decisão, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em rejeitar os presentes embargos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

GERSON DE OLIVEIRA BRITO
,
por meio de advogado, interpôs
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão ID
10423746
desta Colenda Turma Recursal, em que a unanimidade de votos conheceu e negou provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo embargante.

Aduz que o ora Embargante teria iniciado o cumprimento de sua pena em 01/12/2004, já tendo cumprido mais de 11 (onze) anos de prisão, computando o período de prova até 04/08/2017, quando teria deixado de cumprir o benefício, devido a expedição de mandado de prisão referente a condenação que estava em grau de recurso de apelação, por crime cometido antes da concessão do Livramento Condicional.

Aduz que o magistrado não teria observado o disposto no artigo 86 do Código Penal, tendo determinado, no dia 15/07/2019, a unificação das penas para computar o período em que o Embargante esteve em livramento condicional, contudo, teria alterado a data-base para 22/08/2017, dia em que o Embargante teria tomado ciência da revogação do referido benefício.

Argumenta que o apenado vinha cumprindo regulamente o período de prova, possuindo trabalho lícito e família constituída, e até hoje não teria se envolvido em qualquer ato ilícito, merecendo ter um entendimento mais justo e benéfico, com base nos princípios da humanidade, igualdade e reinserção social.

Aduz, ainda, que o Acórdão seria contraditório, ao afirmar que o ora Embargante encontra-se foragido, visto que o mesmo nunca teria deixado de cumprir o período de prova do livramento condicional, apenas deixou de comparecer no setor de fiscalização da VEP, quando tomou conhecimento da decisão totalmente teratológica da Vara de Execuções Penal, que violou o artigo 86 da LEP, ao alterar a data-base sem justa causa, e diante disso, teria ingressado com pedido e recurso de Agravo, buscando seu direito de contagem direta para novos benefícios, contudo, o pleito já estaria se arrastando desde o ano de 2019, sem culpa da Defesa, motivo porque o Embargante não poderia ser penalizado como “foragido”, pois ingressou com pedidos no prazo legal.

Pugna o embargante pela reforma do acordão, pois este demonstrou contradição e omissão, visto que não enfrentou expressamente os argumentos contidos no Agravo em Execução Penal, no tocante ao apenado encontrar-se foragido, bem como por não analisar o constante no ID. 9041016, onde consta decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, em caso idêntico, que não alterou a data base, para fins da contagem de tempo para novos benefícios.

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento parcial dos Embargos de Declaração ora opostos, tão somente para que seja examinada a alegada omissão no V. Acórdão, suscitada pelo Embargante no tocante à decisão apresentada em petição de ID 9041016.

É o relatório.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Como dito alhures, trata-se de Embargos de declaração Criminal, objetivando modificar o Acórdão (ID nº
10423746
) proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, que manteve a decisão agravada.

Pugna o embargante pela reforma do acordão, visto que, o Acórdão é contraditório e omisso, pois teria deixado de analisar a decisão ID nº 9041016, bem como concluído erroneamente que o apenado se encontra foragido.

Inicialmente, é crucial que seja feita a leitura da ementa do acórdão, para que a Corte possa rememorar os seus fundamentos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO CRIMINAL NO CURSO DA EXECUÇÃO. SANÇÕES DECORRENTES DE DIFERENTES CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DA PENA DE ACORDO COM O TEOR DO ARTIGO 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL). DECISÃO UNÂNIME.
Não se mostra cabível a adequação do regime para o aberto, estando escorreitamente fundamentada a decisão agravada, que suspendeu o livramento e determinou a execução da pena em regime fechado, nos termos do artigo 86, II, do CP e artigo 111 da Lei de Execução Penal, visto que o agravante encontra-se foragido, bem como fora condenado a cumprir a pena em regime fechado.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.”

Em detida analise, adianto, desde logo, que a pretensão em testilha não deve ser acolhida.

A alegação defensiva de existência de contradição no Acórdão, ao argumento de que o Embargante nunca teria deixado de cumprir o período de prova do livramento condicional, tendo apenas parado de comparecer no setor de fiscalização da VEP, e que por isso, “
não poderia ser penalizado como “foragido
”, traduz, na verdade, mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida.

Outrossim, é firme o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de que não são cabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de sanar alegada contradição, objetivem novo julgamento do caso, rediscutindo tema já apreciado pela Corte.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que no julgamento do Agravo de Execução, este órgão colegiado apreciou os argumentos levantados pela defesa e julgou a tese jurídica levantada, entendendo pelo conhecimento e improvimento do referido recurso.

O que o embargante visa neste aclamatórios é rediscutir matéria meritória, que é incabível na presente via. É de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na decisão, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. II - In casu, o acórdão embargado entendeu, com base na jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, através do Verbete 267, que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. III –
Deve-se registrar que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria”. Não há, portanto, que se falar em omissão do acórdão embargado
” (EDcl no AgRg no HC 377067/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017). Embargos de Declaração rejeitados. (STJ – Edcl no AgRg no RMS: 49890 RS 2015/0309040-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018). Grifei

Assim, pelo apresentado, há a impossibilidade de acolher os presentes embargos de declaração, diante da inexistência de incongruente contradição ou omissão apontada pela Defesa.

Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados,
rejeito os presentes embargos
.

É como voto.

Belém, PA/ Datado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 06/12/2022